Tribunal: TJES
Processo: 5004692-42.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004692-42.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAIANE SOUZA WAN DER MAAS e outros
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004692-42.2025.8.08.0014

REQUERENTES: DAIANE SOUZA WAN DER MAAS E FELIPE BURMANN WAN DER MAAS.

REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em ação indenizatória por vício de produto (computador)

.

Os recorrentes sustentam a desnecessidade de perícia técnica e requerem a reforma integral da decisão para procedência dos pedidos

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
a matéria fática exige a produção de prova pericial complexa para identificar a origem do vício no produto; e
(ii)
se tal complexidade afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis
.

RAZÕES DE DECIDIR

A incompetência absoluta dos Juizados Especiais deve ser reconhecida quando a complexidade da prova necessária ao deslinde da causa é incompatível com o rito célere da Lei nº 9.099/95
.

O laudo técnico unilateral apresentado pela fabricante não possui força probatória suficiente para dirimir a controvérsia sobre a origem do defeito (mau uso vs. vício de fabricação)
.

A realização de perícia técnica formal é imprescindível para garantir o contraditório e a ampla defesa, dada a natureza eminentemente técnica da falha alegada
.

A produção de prova pericial complexa afronta os princípios da simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais
.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido

.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art.

46 da Lei nº 9.099/95

.

T
ese de julgamento:
A necessidade de realização de prova pericial complexa para a verificação de vício em produto afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei 9.099/95, arts. 2º, 35, 46 e 51, II;

CPC/2015, art.

485, IV
.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

As partes autoras
DAIANE SOUZA WAN DER MAAS e FELIPE BURMANN WAN DER MAAS
interpuseram
Recurso Inominado
contra a sentença de primeiro grau, proferida nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA que ajuizou em face da
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 15857119) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo:
“Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar de incompetência absoluta deste juízo, por necessidade de realização de perícia, pelo que
DECLARO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, na forma dos artigos 485, inciso IV, do CPC/15 e 51, inciso II, da Lei n. 9.099/1995.”.

Em sede recursal (ID 15857120), os recorrentes pleiteiam a reforma da sentença, aduzindo vício no produto e a ausência de apresentação, pela requerida, de qualquer laudo técnico que explicasse o ocorrido. Alegam, ainda, a desnecessidade de realização de perícia técnica para o deslinde da controvérsia. Requerem, por fim, Requerem, por fim, a reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos autorais.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 15857128).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelas partes recorrentes, diante da aparente hipossuficiência econômica (IDs 15857121 e 15857122).

Da mesma forma que o magistrado de piso reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Analisando o caderno processual, verifica-se que a parte requerida, no ID 15857112, apresentou laudo técnico. Contudo, tal documento se limita a relatar que o problema no produto decorre de danos físicos, concluindo que "a peça apresenta avarias que denotam a exposição a condições inadequadas de uso."

Ocorre que, sendo esta uma prova produzida unilateralmente, não possui a força probatória necessária para formar a convicção deste Juízo acerca da origem do suposto vício técnico reclamado pelos requerentes.

Dessa forma, para o deslinde da presente controvérsia, mostra-se imprescindível a realização de perícia técnica no computador objeto desta ação. Somente com a produção da prova pericial será possível verificar a existência e a origem do alegado problema técnico, garantindo uma ampla dilação probatória, sob pena de violação ao princípio constitucional da ampla defesa.

Dado o alcance cognitivo limitado permitido nos Juizados Especiais Cíveis para a produção de provas complexas, não é possível, sem a perícia, aferir a existência ou não de falha na prestação do serviço por parte da requerida e o consequente dever de indenizar.

O julgamento da causa sem dirimir esta questão crucial, de natureza eminentemente técnica, acarretará indeléveis prejuízos às partes, ferindo o devido processo legal. Pensar de forma diversa, pelos elementos de convicção carreados aos autos, em especial o laudo unilateral realizado pela fabricante, importaria na improcedência dos pedidos autorais.

Assim, entendo que, de fato, para a verificação do direito das partes autoras, exige-se a elaboração de prova pericial técnica.

Conforme acertadamente fundamentado pelo juízo singular, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da LJE, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Vitória, 25 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)